Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-81.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800429-81.2023.8.14.0059

APELANTE: HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO, JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800429-81.2023.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SOURE/PA.

APELANTES: HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO e JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS.

ADVOGADO: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, OAB/PA 12.024.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Heberth Guilherme Maciel Nonato e Jaqueline Amador dos Santos contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, e, quanto ao primeiro apelante, também por receptação. Foram fixadas penas de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão para Heberth, em regime fechado, e 5 anos de reclusão para Jaqueline, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por afronta ao sistema acusatório em razão de pedido absolutório do Ministério Público; (ii) estabelecer se houve ilicitude na prova decorrente do ingresso policial em domicílio sem mandado; (iii) determinar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e receptação; (iv) examinar eventual necessidade de redimensionamento das penas aplicadas, especialmente quanto ao réu Heberth.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação proferida em desconformidade com pedido absolutório do Ministério Público não viola o sistema acusatório, desde que fundamentada em provas válidas e suficientes colhidas em contraditório judicial.

4.

O ingresso de policiais no domicílio dos apelantes foi legal, por estar amparado em situação de flagrante delito, configurada por arremesso de bolsa com entorpecente e subsequente apreensão do material ilícito, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 302, I, do CPP.

5.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos convergentes de policiais, prestados sob contraditório, não tendo a defesa apresentado prova contrária idônea.

6.

Em relação ao crime de receptação, a condenação baseou-se exclusivamente na confissão do réu, sem respaldo em outros elementos probatórios, o que é insuficiente para embasar juízo condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.

7.

A valoração negativa da personalidade do réu Heberth foi desfundamentada e, por isso, afastada. A pena-base foi redimensionada em razão de uma única circunstância judicial negativa remanescente: a natureza e quantidade da droga.

8.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada e também impediu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, e 180; CPP, arts. 155 e 302, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 415.415/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 05.12.2017; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no HC 690.030/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.892.065/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.08.2021; STJ, HC 394.856/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2017; STJ, HC 747.634/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO
e
JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS
, através de procurador regularmente habilitado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que condenou Heberth Guilherme como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, CPB, a pena definitiva de dez (10) anos, quatro (4) meses e sete (7) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa; e Jaqueline dos Santos, pela pratica do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,

a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa (ID 17491156).

Nas razões recursais, os apelantes alegam preliminarmente a violação ao sistema acusatório, sustentando que a condenação é ilegal diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, com base no julgado do STJ (AREsp 1.940.726/RO). No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de receptação e tráfico de entorpecentes, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena por ausência de circunstâncias judiciais que justifiquem o incremento elevado da pena-base. Afastamento da agravante da reincidência utilizada ao mesmo tempo para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para afastar a minorante do tráfico privilegiado (ID 18654137).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 19124797), entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça (ID 19583730).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO

A defesa sustenta a nulidade da condenação aduzindo que a acusação, por ocasião dos memoriais finais, se manifestou pela absolvição dos apelantes quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação. A preliminar, contudo, não merece acolhida. Explico.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema acusatório, caracterizado pela separação das funções de acusar, defender e julgar. Todavia, a natureza do processo penal como instrumento de busca da verdade real e realização da justiça autoriza que o magistrado, detentor do poder de livre convencimento motivado, profira decisão diversa da requerida pelas partes, desde que fundada nas provas constantes dos autos.

O Ministério Público é o titular da ação penal pública, cabendo-lhe formar a
opinio delicti
, mas isso não significa que o juiz esteja vinculado ao seu posicionamento, seja pela condenação ou pela absolvição. A função do magistrado é conduzir o processo com imparcialidade e julgar de acordo com o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal.

Nesse sentido, o entendimento consolidado da jurisprudência:

(...) É possível a prolação de sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição nas alegações finais, desde que existam nos autos elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação. Tal circunstância não configura violação ao sistema acusatório, tampouco nulidade do julgado.” (STJ, HC 415.415/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017).

O juiz é o destinatário da prova e, diante do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), pode divergir do pedido absolutório do órgão ministerial se, do conjunto probatório, extrair-se a certeza da materialidade e autoria do delito.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou vício processual, não há que se falar em nulidade da sentença. A tese defensiva reflete mera inconformidade com o mérito da condenação, matéria que será devidamente analisada no exame do mérito recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto a segunda preliminar defensiva, pertinente à ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, com relação ao
delito de tráfico de entorpecentes
, o que ensejaria o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e, por consequência, a absolvição dos réus, não merece prosperar. Explico.

Conforme consta dos autos, os policiais militares se dirigiram à residência dos apelantes para averiguar notícia de possível crime de receptação. Quando chegaram ao local, um dos agentes, posicionado na parte externa da casa, numa área de mangal, avistou o instante em que uma bolsa foi arremessada por sobre o muro da residência — conduta essa atribuída, em suas declarações, à apelante Jaqueline.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam a busca nas imediações do mangal, vindo a localizar a referida bolsa, que conferida, revelou conter substância entorpecente. O achado, por si só, caracteriza situação de flagrante delito, autorizando o ingresso imediato na residência sem necessidade de prévia autorização judicial, conforme dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Vale lembrar que o flagrante delito é exceção constitucional expressa à inviolabilidade do domicílio, o que afasta a alegação de nulidade da prova. Não se trata, portanto, de atuação arbitrária ou abusiva por parte dos policiais, mas sim de providência legítima diante de evidência concreta da prática criminosa, que se renovava no tempo.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme:

A inviolabilidade do domicílio cede diante de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, sendo lícito o ingresso policial mesmo sem mandado judicial. (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 09/03/2021).

A visualização de movimentação típica de tráfico ou arremesso de objeto com aparência de droga por sobre o muro autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, por configurar situação de flagrante delito. (STJ, AgRg no HC 690.030/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), 5ª T., j. 12/12/2022).

Destaca-se, ademais, que a prova oral produzida em juízo, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, é coerente, harmônica e dotada de credibilidade, não havendo indícios de fabricação de provas ou violação de direitos fundamentais. A defesa não demonstrou qualquer elemento que fragilizasse a veracidade das versões apresentadas, tampouco apontou desconformidades relevantes nos depoimentos colhidos.

Assim, restando configurada situação de flagrância, o ingresso no domicílio dos apelantes foi legal e amparado pelas normas constitucionais e processuais pertinentes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ilicitude da prova e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

No mérito, a defesa dos apelantes pugna pela
absolvição,
sob o fundamento de que a prova dos autos não seria suficiente para embasar um juízo condenatório, alegando, em síntese, a ausência de prova segura quanto à autoria e à materialidade do delito de tráfico de drogas.

Contudo, razão não assiste à defesa.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes, bem como pelo laudo pericial definitivo nº 2023.01.001747-QUI (ID 17491083),que confirmou tratar-se de drogas ilícitas (POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA), em quantidade não desprezível (451,8g.), fracionadas e acondicionadas de modo compatível com a destinação comercial, além de acompanhadas de apetrechos para embalo, balança de precisão e anotações típicas do tráfico.

No que se refere à autoria, os elementos colhidos ao longo da instrução criminal, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais que tiveram atuação na prisão em flagrante dos apelantes, são consistentes, convergentes e revelam um quadro típico de tráfico de drogas praticado de forma doméstica.

Os policiais militares relataram que se dirigiram à residência dos apelantes a fim de averiguar denúncia relacionada a crime de receptação. Ao chegarem no local, presenciaram o momento em que uma bolsa foi arremessada por cima do muro, o que motivou diligência na área externa. A bolsa foi encontrada contendo entorpecente e, diante dessa situação, foi procedida a entrada no imóvel, onde foram localizadas outras porções de drogas, balança de precisão e anotações referentes ao comércio ilícito.

Importante destacar que a jurisprudência tem conferido especial valor à palavra dos policiais, quando prestada sob o crivo do contraditório, em harmonia com o conjunto probatório e desprovida de motivação espúria, como é o caso dos autos.

Nessa linha de entendimento temos os seguintes julgados:

TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009778-27.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024.

TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814963-88.2022.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024.

Nos crimes de tráfico de drogas, é admissível a condenação com base em depoimentos de policiais responsáveis pela apreensão da droga, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1.892.065/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 24/08/2021).

Ademais, os apelantes não apresentaram versão plausível ou elementos aptos a infirmar a acusação, limitando-se a negar os fatos e a alegar desconhecimento das substâncias e dos objetos apreendidos, o que se mostra insuficiente para gerar dúvida razoável.

Portanto, as provas produzidas são firmes, coesas e suficientes para
manter a condenação dos apelantes quanto ao DELITO DO TRÁFICO DE DROGAS, não havendo qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Quanto ao crime em exame, no qual foi condenado apenas o apelante
HEBERT GUILHERME MACIEL NONATO
, verifica-se que a instrução se revela extremamente precária quanto a autoria delitiva, na medida em que não existe nenhuma prova atinente a prática do referido delito por parte do apelante, restando limitado a narrativa, nada esclarecedora, de parte dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecente.

Tem-se também, que analisando o PJE, não se localizou nenhum registro atinente ao furto ocorrido nas dependências da loja “Eletromagazine Vaz”, e atribuído a Franke dos Santos Barbosa, pessoa que supostamente teria vendido um celular furtado do reportado estabelecimento comercial, ao apelante Heberth Guilherme Maciel Nonato, e que deu ensejo a acusação pelo delito de receptação.

Em que pese Franke dos Santos Barbosa, suposto autor do crime de furto, ter sido arrolado como testemunha no presente processo, todavia não foi ouvido no curso da instrução criminal e nem o representante legal da empresa vítima do furto, de modo que nada existe de concreto quanto a prática deste crime e menos ainda quanto ao delito de receptação.

Portanto, no caso em exame, a condenação do réu pelo crime de receptação não encontra amparo em conjunto robusto de provas, uma vez que a única prova direta da suposta autoria delitiva consiste na confissão do apelante Heberth, quando admitiu ter adquirido reportado celular, entretanto não tinha conhecimento acerca de sua procedência ilícita.

Contudo, o ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, não admite que a condenação penal se assente exclusivamente na confissão do acusado, sem o necessário respaldo em outros elementos de prova.

Com efeito, o artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial (...), não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...).”

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à compreensão de que nenhum elemento isolado pode, por si só, sustentar uma condenação, sendo indispensável a existência de um conjunto harmônico de provas que demonstre, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.

No caso específico da receptação, exige-se, além da apreensão do bem de origem ilícita, a comprovação da ciência do agente quanto à procedência criminosa do objeto, o que não se extrai automaticamente da simples posse do bem ou da confissão desacompanhada de outros indícios objetivos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

A confissão do acusado, por si só, não autoriza o decreto condenatório, se isolada no conjunto probatório.” (STJ, HC 394.856/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01/06/2017).

Assim, ausente prova autônoma da materialidade e da autoria delitivas, não há como se manter a condenação com base unicamente na palavra do próprio réu, mormente quando tal confissão não é confirmada por qualquer outro elemento probatório.

Diante disso, impõe-se a absolvição do acusado da prática do delito de receptação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO PLEITO DO APELANTE HEBERT QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa sustenta o redimensionamento da pena por ausência de circunstâncias judiciais que justifiquem o incremento elevado da pena base. O afastamento da agravante da reincidência utilizada ao mesmo tempo para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Neste particular, o apelo merece parcial provimento. Explico.

Para melhor entendimento, transcrevo a sentença condenatória, na parte que diz respeito a dosimetria (ID 17491156).

(...)

4.1-HEBERTH GUILHERME MACIEL NONATO (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 180, caput, do CP)

a) Tráfico de drogas

A
culpabilidade
do acusado não transborda os delitos das espécies; registra
antecedentes criminais,
mas será valorado na 2ª fase da dosimetria em sede de reincidência, a fim de não incorrer em bis in idem; não há informações que me permitam avaliar a conduta social;
personalidade
do acusado é voltada a prática de crimes
;

motivos inerentes ao crime
e estão relacionados ao intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros; as
circunstâncias
em que os crimes ocorreram são normais às espécies; as
consequências são
inerentes aos tipos penais; não há que se falar em
participação da vítima
.

A quantidade e o tipo de droga, altamente lesivo e viciante também devem ser levados em consideração nessa primeira fase da dosimetria da pena, nos moldes do art. 42 da lei de drogas, razão pela qual fixo a pena-base em 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 562 dias-multa.

Ausentes atenuantes de pena. Todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6,
ficando dosada em 9 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, e pagamento de 655 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, quantum que torno definitivo face a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena
.

(...).

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, referente a personalidade, sido valorada negativamente, porém sem qualquer fundamentação idônea, na medida em que o juiz de piso se reporta genericamente a personalidade do acusado como voltada a prática de crime,
razão pela qual reformo a referida circunstância judicial com valoração neutra
.

Quanto a quantidade e o tipo de droga, altamente lesivo e viciante, também levado em consideração na primeira fase da dosimetria, nos moldes do artigo 42, da lei de droga, entendo que deve permanecer.

Portanto, havendo apenas uma circunstância negativamente valorada, procedo com a nova dosimetria do crime cometido:

Na primeira fase da dosimetria penal
, em razão de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica
, ausente atenuantes a considerar.

Quanto ao pleito visando o afastamento da reincidência entendo inviável na medida em que corretamente aplicável tendo em vista ter o apelante sofrido condenação por crime semelhante imposta nos autos do Processo nº 00046854.72.016.8.14.0059, transitado em julgado em 29/05/2018.

De modo que a reincidência específica do réu revela dedicação habitual à prática delitiva, o que impede o reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”. Ressalte-se que, embora a reincidência já tenha sido considerada como agravante na segunda fase, o seu conteúdo material revela também circunstância impeditiva ao benefício da causa especial de diminuição, não configurando
bis in idem
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Cito, a propósito:

A reincidência pode ser utilizada para agravar a pena e, ao mesmo tempo, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não haja valoração da mesma circunstância em uma única fase da dosimetria. (STJ, HC 747.634/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/08/2022).

Presente, portanto, a agravante da reincidência, reconhecida na sentença recorrida, o que implica no aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680(seiscentos e oitenta) dias-multa
,
que tenho como concreta e definitiva na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena
.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena, por tratar- se de reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, da Lei de Drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a apelação da recorrente
JAQUELINE AMADOR DOS SANTOS
, confirmando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação do recorrente
HEBERT

GUILHERME MACIEL NONATO
, para
ABSOLVÊ-LO, quanto ao delito de receptação,
e
redimensionar a pena
imposta ao delito de tráfico de entorpecentes, nos moldes da fundamentação acima, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Belém, 29/07/2025